Tribunal: TJES
Processo: 5001099-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001099-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTO BARROS DO CARMO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO EM EXECUÇÃO COMO CONDIÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pretensão recursal se harmoniza com o entendimento remansoso desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas.

2. Proclama esta 1ª Câmara Criminal que
“a orientação deste Colegiado é no sentido de que a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve surtir efeitos sobre a integralidade da execução, obstando a concessão do livramento condicional inclusive sobre as penas relativas aos demais delitos não hediondos pelos quais foi o recorrido condenado”
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5007592-45.2022.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 22/03/2024).

3. O executado é reincidente específico em crime hediondo, o que atrai a regra impeditiva do livramento condicional prevista no art. 83, V, do CP e se estende às penas que compõe a totalidade da execução, uma vez que a reincidência, circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados, ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora, de modo a vedar a concessão de livramento condicional sobre a integralidade das penas executadas, assim como ratificar a fração, utilizando-se o referencial de "1/1", em relação a totalidade das penas.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo de execução de nº. 0003512-72.2009.8.08.0035, que, ao entender que a reincidência não se estende à totalidade da execução, indeferiu o pedido ministerial e, por consequência, manteve o cálculo do livramento condicional do apenado
ROBERTO BARROS DO CARMO
em frações diferentes.

Em suas razões recursais, sustenta que “a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado, de maneira que o tempo total de pena a cumprir deve ser analisado com os patamares impostos pela reincidência específica em crime hediondo”.

Sustenta, outrossim, a impossibilidade de concessão do livramento condicional, consoante regra prevista no art. 83, V, do CP.

Contrarrazões do Agravado ao ID 8191631 pelo desprovimento do recurso, pontuando que deve haver uma separação entre os delitos comuns e hediondos em relação ao livramento condicional.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8275946), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo de execução de nº. 0003512-72.2009.8.08.0035, que, ao entender que a reincidência não se estende à totalidade da execução, indeferiu o pedido ministerial e, por consequência, manteve o cálculo do livramento condicional do apenado
ROBERTO BARROS DO CARMO
em frações diferentes.

Em suas razões recursais, sustenta que “a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado, de maneira que o tempo total de pena a cumprir deve ser analisado com os patamares impostos pela reincidência específica em crime hediondo”.

Sustenta, outrossim, a impossibilidade de concessão do livramento condicional, consoante regra prevista no art. 83, V, do CP.

Contrarrazões do Agravado ao ID 8191631 pelo desprovimento do recurso, pontuando que deve haver uma separação entre os delitos comuns e hediondos em relação ao livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Registro, de plano, que a pretensão recursal encontra amparo no entendimento remansoso da jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isso importe violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir. Contudo, quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada.

3. Na hipótese, o apenado cumpre pena por três delitos de tráfico de drogas, ou seja, percebe-se que o reeducando é, então, reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado.

4. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares.

5. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL # MP. ARTIGO 63, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL # CP E ARTIGOS 66, VI, 111 E 112, VII, DA LEI N. 7.210/1984. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

2. Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.999.509/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Nessa mesma linha, de forma pacífica esta 1ª Câmara Criminal consolidou a sua jurisprudência no sentido de que “
em situações nas quais há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência
” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5001655-83.2024.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 24/04/2024).

Da análise da decisão impugnada, observo que o juízo da execução optou por individualizar as frações, aplicando a fração de 1/1 (equivalente a reincidência para crimes hediondos) e 1/2 (equivalente a reincidência em crime comum), realizando uma separação entre os delitos comuns e hediondos para fins de aplicação do livramento condicional.

Contudo, referido raciocínio jurídico não se compatibiliza com o entendimento jurisprudencial sedimentado, já que
“a orientação deste Colegiado é no sentido de que a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve surtir efeitos sobre a integralidade da execução, obstando a concessão do livramento condicional inclusive sobre as penas relativas aos demais delitos não hediondos pelos quais foi o recorrido condenado”
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5007592-45.2022.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 22/03/2024).

O executado é reincidente específico em crime hediondo, o que atrai a regra impeditiva do livramento condicional prevista no art. 83, V, do CP e se estende às penas que compõe a totalidade da execução, uma vez que a reincidência, circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.